Tribunal: TJPA
Processo: 0821025-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821025-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MARCOS BRAGA LEITE

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que, na r. sentença, condenou o paciente a pena de sete (7) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c 2°, da
Lei 8.072/90,
mantendo a prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo no julgamento da apelação, ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade na manutenção da prisão, ausência de reavaliação periódica, nulidade por fundamentação
per relationem
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível o exame do alegado excesso de prazo da apelação pelo Tribunal; (ii) saber se houve fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se estão presentes elementos contemporâneos que justifiquem a medida; (iv) saber se a ausência de reavaliação nonagesimal impõe revogação da prisão; (v) saber se é admissível a fundamentação
per relationem
; (vi) saber se é cabível substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da alegação de excesso de prazo para julgamento da apelação não compete a este Tribunal, por se tratar de feito sob relatoria do mesmo Desembargador relator deste habeas corpus, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF/1988, e do art. 30 do RITJPA.

4. A manutenção da prisão preventiva na r. sentença foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, na variedade e quantidade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente. Os fundamentos atendem ao art. 312 do CPP.

5. A contemporaneidade dos fundamentos encontra-se caracterizada, pois a sentença ratificou os mesmos elementos que justificaram a prisão desde sua decretação, estando a decisão em conformidade com o momento processual.
6. A ausência de reavaliação periódica da prisão cautelar no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não resulta, por si só, em nulidade da medida, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto.

7. A fundamentação
per relationem
é admitida quando remete expressamente a decisão anterior dotada de motivação concreta, como ocorreu no caso em apreço.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível diante da presença de elementos que demonstram sua insuficiência, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula nº 08/TJPA).

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem conhecida em parte e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.072/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no HC 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/2/2025; STJ, AgRg no RHC 221.000/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24/9/2025; TJGO, HC 59022401920248090086, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 10/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Hadassa Castro Leite, em favor do nacional JOÃO MARCOS BRAGA LEITE, contra ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso no dia 04/01/2024, por suposta infringência ao disposto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e após o regular processamento sobreveio sentença no dia 19/07/2024, nos autos de origem n° 0800079-94.2024.8.14.0015, fixando a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, indeferindo a liberdade provisória e mantendo a prisão preventiva de forma genérica e abstrata.

Sustenta que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal por diversos fundamentos: ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva na sentença penal condenatória; ausência do requisito da contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva; excesso de prazo para julgamento da apelação; ausência de revisão periódica da prisão, conforme exige o parágrafo único do artigo 316, do CPP;

ilegalidade da fundamentação
per relationem
e a possibilidade de substituição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Juntou documentos (ID n° 30446623).

A liminar foi indeferida (ID n° 30494524), a autoridade impetrada prestou as informações (ID n° 30624744) e a d. Procuradora de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID n° 31153626).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida, exceto no que tange a alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação n° 0800079-94.2024.8.14.0015, em trâmite, sob a minha relatoria.

Vemos que não há competência para que este e. Tribunal processe e julgue o pedido neste aspecto, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, e do art. 30, do RI-TJ/PA, razão pela qual conheço em parte do
writ
e passo à análise do mérito, em que sustenta a ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva na sentença penal condenatória; ausência do requisito da contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva; excesso de prazo para julgamento da apelação; ausência de revisão periódica da prisão, conforme exige o parágrafo único do artigo 316 do CPP;

ilegalidade da fundamentação
per relationem
e aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente restou decretada pela necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado ante a prática do crime de tráfico de entorpecentes, situação na qual o paciente, em concurso com outros agentes foram presos com grande quantidade de entorpecentes (cocaína, maconha e MDA nos comprimidos), além de aparelhos celulares, veículos automotores, cheques e outros objetos.

A instrução processual seguiu regularmente e, ao final, o paciente foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática delitiva disposta no artigo 33, da Lei 11.343/2006, c/c artigo 2°, da Lei 8.072/90.

Consta que o magistrado negou o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos (ID n°. 120805227):

DA PRISÃO PROCESSUAL

Verifico que permanecem inalterados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente os que dizem respeito à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a periculosidade concreta da conduta dos agentes, ratificada pela presente condenação, assim, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados, não fazendo jus ao apelo em liberdade.

Considerando o tempo de segregação cautelar dos condenados, a possibilidade de progressão do regime prisional, que os réus não podem aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, EXPEÇAM-SE IMEDIATAMENTE guias de recolhimento provisório em favor dos réus, encaminhando-as ao Juízo da Execução Penal Competente.

Da mera leitura, depreende-se que a prisão cautelar do paciente restou mantida em decisão fundamentada, que ratifica a permanência dos motivos do decreto constritivo. Portanto, apresenta fundamentação concreta e contemporânea, sendo desnecessária fundamentação exaustiva em sentença para negar o direito de apelar em liberdade ao réu, conforme remansa jurisprudência.

Neste sentido:

"Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço."

(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Outrossim, a quantidade de droga apreendida, a variedade e a circunstâncias em que ocorreu a apreensão, somados ao fato de que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução probatória, autorizam a negativa do direito a recorrer em liberdade.

Junta-se entendimento do c. STJ, em caso análogo:

“
No caso, a prisão foi mantida em razão da vultosa quantidade e grande variedade de drogas apreendidas - a saber, 8,850kg (oito quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de skunk; 1,950kg (um quilo e novecentos e cinquenta gramas) de crack; 59,250kg (cinquenta e nove quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha; e 71,820kg (setenta e um quilos e oitocentos e vinte gramas) de cocaína (e-STJ fl. 27) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como da negativa do direito de o acusado recorrer em liberdade, dada a gravidade concreta da conduta.

Outrossim, "esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC n. 123.351/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020).
”

(AgRg no HC n. 959.941/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do CPP, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código, pois assim determina o artigo 282, §6º, do referido diploma legal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, e por descumprimento de medida protetiva de urgência. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva e pela existência de outra ação penal por fatos semelhantes contra a mesma vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são evidenciadas pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta e pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por violência doméstica contra a mesma ofendida.

4. O histórico de violência e o descumprimento de decisão judicial demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter o ímpeto delitivo do paciente e proteger a vítima.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva em crimes de violência doméstica e o descumprimento de medidas protetivas são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.051/SP; STJ, HC 702.069/SC; TJPA, HC nº 0806665-61.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJE/PA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813669-52.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025 )

Ademais, neste caso a alegação das condições pessoais favoráveis são irrelevantes, face a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto à reanálise da prisão preventiva do paciente pela autoridade coatora, importante destacar que é de entendimento pacífico que o prazo constante no art. 316, parágrafo único, do CPP, é peremptório, de modo que a sua inobservância não configura automaticamente em ilegalidade da prisão, eis que cada caso deverá ser analisado de acordo com suas peculiaridades. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS (TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E PRISÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS . INVIABILIDADE. CUSTÓDIA MANTIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. 1 . Se concretamente demonstrada a necessidade da medida extrema, estando devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, restam insuficientes a fixação de medidas cautelares menos gravosas. 2. A inobservância do prazo nonagesimal, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica automática revogação da prisão preventiva. 3 . Ordem conhecida e denegada.

(TJ-GO 59022401920248090086, Relator.: SIVAL GUERRA PIRES - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024)

Finalmente, admite-se o uso da fundamentação
per relationem
para substanciar a manutenção da cautelar. Vejamos:

“Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. (AgRg no RHC n. 221.000/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

Pelo exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 04/12/2025